Tribunal: TJSP
Processo: 1004183-18.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004183-18.2019.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ERIC
CASTILHO SECCO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SANTANDER LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004183-18.2019.8.26.0006/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional da Penha de França – 3a Vara Cível
Embargante: Eric Castilho Secco.
Embargado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR

PRETENSÃO
DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão e obscuridade
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25745
Embargos de declaração opostos pelo Autor contra o acórdão de
fls.188/194, em que parcialmente provido o recurso de apelação que apresentou, para
condenar a Requerida à devolução do valor residual garantido, desde que o produto da
venda do bem, somado ao VRG adimplido pelo Autor seja maior do que o VRG
contratado, com apuração do valor em fase de liquidação de sentença (por arbitramento),
descontadas as despesas e encargos contratuais (comprovadamente pagos pela Requerida),
arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais, e fixados os honorários
advocatícios dos patronos das partes em 10% do valor da causa, com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado
da decisão, com igual rateio, observada a gratuidade processual do Autor.
Alega que o acórdão contém omissão e obscuridade: não acolheu a
alegação de que prescritas as quantias devidas a título de contraprestações, não determinou
o abatimento proporcional dos juros e demais encargos contratuais e não observou o
disposto no artigo 891 do Código de Processo Civil. Acrescenta que necessário o
prequestionamento para a interposição de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004183-18.2019.8.26.0006/50000 -Voto no
3
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei
tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com
esse propósito, porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator